Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705182-14.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Distribuídos os autos, em 24/9/2024, foi constatada a irregularidade no recolhimento do preparo, tendo sido proferido despacho, em 27/9/2024, determinando o recolhimento em dobro do preparo recursal (Id 64375612). Em 8/10/2024 foi certificado ter sido expedida intimação eletrônica à apelante em 27/9/2024, com registro de ciência em 7/10/2024 (Id 64889075). Ocorre que, antes mesmo da ciência da intimação eletrônica lançada automaticamente pelo sistema, peticionaram os advogados da apelante noticiando a renúncia ao mandato que lhes fora conferido (Id 64828912), em 5/10/2024.. Nesse contexto, deve ser desconsiderada a certidão de expiração de prazo de Id 65212263, pois irregular a representação processual da apelante desde então. É necessária que a representação processual da recorrente seja regularizada. O art. 112 do CPC dispõe que “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Nesse sentido, os advogados habilitados, no ato de renúncia, juntaram prova de que a comunicaram ao mandante e de ter tido ele efetiva ciência desse ato. Por essa razão, considerando a regra procedimental posta no art. 76, § 2o, I, do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para facultar à apelante oportunidade para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. À Secretaria da 1a Turma para que exclua do cadastro de autuação o nome de todos os advogados renunciantes que representavam a parte apelante. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se a apelante pessoalmente. Brasília, 28 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora